Tribunal: STF
Processo: ARE 1447204
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 24, p. 1-2):



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ART. 1.009, § 1º DO CPC. INDEFERIMENTO DE PROVAS. DESNECESSÁRIAS PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ADUANEIRO. PERDIMENTO. APREENSÃO DE VEÍCULO QUE TRANSPORTAVA MERCADORIAS INTERNADAS IRREGULARMENTE. BOA-FÉ AFASTADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1. Nos casos de decisões interlocutórias que não comportem a interposição de agravo de instrumento, como as decisões que apreciam pedido de produção de provas, eventual pedido de reforma deve ser formulado pela parte interessada em preliminar de apelação ou de contrarrazões de apelação, não havendo preclusão (§ 1º do art. 1.009, CPC). 2. Considerando que as questões controvertidas são passíveis de comprovação através de prova documental, mostra-se desnecessária a produção de prova pericial. Assim, não há se falar em cerceamento de defesa ou reforma da decisão interlocutória que indeferiu a sua produção. Preliminar afastada. 3. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentam. Nos termos do art. 489, § 1º, IV do CPC, deve enfrentar todos os argumentos que sejam, de fato, relevantes e capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada. O fato de o magistrado sentenciante ter entendido em sentido oposto aos interesses da parte não significa que à decisão falte fundamentação ou que esteja eivada de algum vício que a torne nula. Não se verifica, no caso em tela, nulidade da sentença por ausência de fundamentação. 4. Em consonância com a legislação de direito aduaneiro e a jurisprudência desta Corte, a aplicação da pena de perdimento do veículo transportador pressupõe a prova de que o proprietário do veículo concorreu, de alguma forma, para a prática do ilícito, e relação de proporcionalidade entre o valor do veículo e das mercadorias apreendidas. 5. Desde que não suprimida a presunção de boa-fé, não há lugar à incidência da pena de perdimento, visto que esta só é aplicável àquele que, tendo consciência da ilicitude e do caráter fraudulento da conduta ou deixando de se precaver adequadamente quanto a possíveis empecilhos para a realização do negócio, beneficia-se da irregularidade. 6. Quanto ao princípio da proporcionalidade, a orientação firmada neste Tribunal é no sentido de que sua aferição não se restringe ao critério matemático, sob pena de se beneficiar proprietários de veículos de maior valor, quando este não é o objetivo da lei. 7 . In casu, tem-se por elidida a presunção de boa-fé. As circunstâncias do caso concreto revelam que o representante legal da pessoa jurídica proprietária do automóvel apreendido tinha conhecimento, ainda que potencial, da utilização do veículo para o transporte de mercadorias estrangeiras internadas irregularmente em território nacional; bem como demonstram que o veículo vinha sendo reiteradamente utilizado como instrumento para a prática de ilícitos fiscais. 8. Considerado o aspecto axiológico, com fim último de impedir a habitualidade do contrabando e do descaminho, não se observa violação do princípio da proporcionalidade no caso concreto.” 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, LVI, e LVII e 93, IX, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 30, p. 11): 



      “O sistema legal brasileiro, a partir da Constituição Federal, estabeleceu de maneira clara a previsão de fundamentação das decisões de modo a eliminar decisões arbitrárias. 



    Assim, resta evidente a falta de fundamentação, em relação aos argumentos da recorrente, visto que a proprietária do veículo não participou do delito e não se pode utilizar meros indícios para fins de fundamentação, considerando o Tema 339 do STF.”



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e fora determinada a baixa dos autos à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o Agravo de Instrumento nº 791.292 e o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371, Temas 339 e 666 (eDOC 46).



    Em novo juízo de admissibilidade, a Vice-Presidência do TRF-4 negou seguimento ao recurso extraordinário quanto aos Temas 339 e 660 do STF e determinou a devolução dos autos para apreciação de matéria remanescente (eDOC 53).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De início, esclareço que não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 214 C/C ART. 224 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 2. […]”. (ARE 1.321.044 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 02.07.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Decisão mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.281.685 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 04.11.2020)



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010). 



    Assim, no que se refere à alegada afronta aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, LVI, e LVII e 93, IX, da CF/88, notadamente em relação à suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, impõe-se o não conhecimento do recurso de agravo no tocante à aplicação do Tema 660 da repercussão geral e à consequente negativa de seguimento ao apelo extremo na origem.



    Ademais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 24, p. 22):



    Como se vê, não é possível a análise isolada da apreensão ocorrida no dia 15/10/2015 no Posto de Fiscalização da Polícia Rodoviária Federal em Rosário do Sul quando há fortes indícios de que a ocorrência, na realidade, faz parte de um esquema maior, que envolve outras empresas e outras pessoas. 



    Assim, a utilização e indicação de outros autos de infração se mostra necessária para contextualizar a ocorrência dentro de um todo maior e estabelecer todas as relações necessárias à correta compreensão do caso. 



    Não há, como destacado pela sentença, qualquer prova de que a fiscalização tenha incorrido em abuso nas diligências relacionadas às outras empresas mencionadas. Além disso, tais informações constaram do auto de infração e, portanto, foram regularmente submetidas ao contraditório administrativo, em respeito ao que estabelece o art. 5º, LV, da CF. Além disso, no que tange à alegação de que foram desconsiderados os argumentos veiculados pela parte autora, é de se observar que, embora afirme não ter relação com as pessoas e empresas indicadas, não traz nenhuma alegação tendente a infirmar as conclusões do auto de infração, baseando-se em argumentos desconectados dos fatos apurados. Dessa forma, as circunstâncias do caso concreto revelam que o representante legal da pessoa jurídica proprietária do automóvel apreendido tinha conhecimento, ainda que potencial, da utilização do veículo para o transporte de mercadorias estrangeiras internadas irregularmente em território nacional.



    (...)



    No caso concreto, todos as circunstâncias já explanadas no tópico anterior demonstram a existência de robustos indícios de que o veículo vinha sendo reiteradamente utilizado como instrumento para a prática de ilícitos fiscais, muito embora tenha sido flagrado apenas uma vez. Sendo assim, não verifico violação da proporcionalidade sob o viés axiológico”



    Nesse contexto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem, quanto a responsabilidade dos recorrentes e a proporcionalidade da pena, demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição da República e a vedação contida na Súmula 279 do STF. Confira-se, a propósito, os seguinte precedentes:



    EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PENA DE PERDIMENTO. VEÍCULO. INFRAÇÃO FISCAL. DESCAMINHO. EVIDENTE DANO AO ERÁRIO PELA INTERNALIZAÇÃO DE MERCADORIA SEM O RECOLHIMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS. EMPRESA LOCADORA DE VEÍCULOS. RESPONSABILIDADE. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 04.12.2013. 1. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.



    (ARE 882062 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 01-09-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-183 DIVULG 15-09-2015 PUBLIC 16-09-2015)



    Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VEÍCULO LOCADO. PENA DE PERDIMENTO. REANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido em relação aos pontos aduzidos pela agravante, seria indispensável o reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional, providência vedada em sede de recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, §11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.



    (ARE 1018632 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-133 DIVULG 19-06-2017 PUBLIC 20-06-2017)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c o art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente